Tribunal: TJMT
Processo: 1007813-35.2024.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007813-35.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO - CPF: 049.679.451-55 (APELANTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), MARCELO AREND DE MOURA - CPF: 734.028.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), SERGIO SILVERIO - CPF: 004.140.711-31 (ASSISTENTE), SANDRIKIS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. DISPENSA DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO. ANOTAÇÕES DE TRÁFICO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME FECHADO MANTIDO. PERDIMENTO DO VEÍCULO. INSTRUMENTO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com decretação de perdimento do veículo utilizado no delito
.

II. Questão em discussão

2.
Questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na busca veicular realizada sem mandado judicial; (
ii
) saber se houve violação ao devido processo legal pela não oitiva de testemunhas consideradas essenciais pela defesa; (
iii
) saber se a conduta deve ser desclassificada para o art. 28 da Lei de Drogas ante a aplicação do Tema 506 do STF; (
iv
) saber se o regime inicial pode ser mais brando; (v) saber se o veículo deve ser restituído ao apelante.

III. Razões de decidir

3.
A busca veicular mostrou-se legítima, amparada em fundadas razões decorrentes do comportamento suspeito do apelante ao filmar repetidamente a equipe policial durante operação, abandonar o veículo e dispensar entorpecentes ao solo, configurando flagrante delito.

4.
Inexiste violação ao devido processo legal, pois a defesa teve ampla oportunidade de produzir provas, tendo desistido expressamente da oitiva de testemunha arrolada, não cabendo ao juízo suprir omissão voluntária da parte.

5.
A materialidade e autoria restaram comprovadas pela apreensão
drogas
fracionada
s
em 4 porções, anotações de tráfico, dinheiro em espécie, além de depoimentos policiais coesos colhidos sob o crivo do contraditório.

6.
A quantidade, forma de acondicionamento da droga e contexto da apreensão afastam a tese de uso pessoal, sendo inaplicável o Tema 506 do STF que se refere especificamente ao porte para consumo próprio.

7.
O regime fechado e o perdimento do veículo foram corretamente aplicados ante a reincidência específica do agente e a utilização do bem como instrumento direto da prática criminosa.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A busca pessoal e veicular é válida quando amparada em fundada suspeita evidenciada por condutas objetivas e subsequente apreensão de elementos incriminadores
.

2.
Não há cerceamento de defesa quando a própria parte desiste de testemunhas por ela arroladas, ausente prejuízo concreto (CPP, art. 563)
.

3.
A presunção quantitativa de usuário (Tema 506/STF) é relativa e cede diante de indícios objetivos de mercancia
, o
conjunto probatório consistente em drogas fracionadas, anotações de tráfico e depoimentos policiais harmônicos
,

elementos
suficiente
s
para condenação por tráfico.

4.
Ao reincidente específico, é cabível o regime inicial fechado, ainda que a pena não supere 8 anos (CP, art. 33, § 2º, “b”, e § 3º)
.

5.
É legítimo o perdimento do veículo diretamente utilizado no tráfico (CF/1988, art. 243,
p.u
.; L. 11.343/2006, art. 63)
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 243,
p.u
.; CP, art. 33, § 2º, “b”, e § 3º; CPP,
arts
. 156, II, 240, § 2º, 244 e 563; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, § 2º, 33,
caput
, e 63.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1.475.638
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Pres.), Rel. p/ acórdão Min. Nunes Marques, Pleno, j. 18.03.2024; STF,
Rcl
78.126
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 26.05.2025; STF, RE 635.659 (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 26.06.2024; STF, RE 638.491 (Tema 647), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17.05.2017; STJ,
AgRg
no HC 942.746/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.10.2024; TJMT, Enunciado Criminal 8.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007813-35.2024.8.11.0003

APELANTE: ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO

contra
sentença
proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT que, nos autos da Ação Penal nº
1007813-35.2024.8.11.0003
, condenou
o réu à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com decretação de perdimento do veículo Ford/Ecosport, cor cinza, placa NHP8111/MT.

Em suas

razões recursais
(id.
284215858
)
,

a Defesa requer, preliminarmente:
1)
a
nulidade das provas por ausência de fundada suspeita para busca pessoal e veicular, violando os
arts
. 240, § 2º, e 244 do CPP
, bem como o reconhecimento da
2)
violação ao devido processo legal
, do contraditório e da ampla defesa
,
pela não oitiva de testemunhas que o juízo considerou essenciais para fundamentar a condenação
.

No mérito,
pugnou pela
:

1
)
desclassificação
do crime de tráfico de drogas
para
a conduta descrita no
art. 28 d
a Lei de Drogas
, invocando o tema 506 do STF;

ou, subsidiariamente,
2
)

fixação de regime
semiaberto
;
3
)
restituição do veículo apreendido

e, por fim,
4
)

concessão do direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado
.

Em contrarrazões
(id.

287346382
)
,
a
1
ª
Promotoria de Justiça
Criminal d
e Rondonópolis
rebateu as teses defensivas,
sustentou
a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos
e

pugn
ou
pela rejeição das preliminares e
pel
o
desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o
órgão ministerial de origem,
exarou parecer pel
a
rejeição da
s
preliminar
es
e, no mérito, pelo
despro
vimento do recurso (id.
296584888
–
9
ª Procuradoria de Justiça,
Exma

Sra

Dra

Rosana Marra
– Procuradora de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O (PRELIMINAR
ES
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

1)
Da Nulidade da Prova por Ausência de Fundada Suspeita

A primeira preliminar arguida pela defesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante abordagem e busca pessoal e veicular realizadas sem fundada suspeita, alegando violação aos artigos 240, §2º, e 244, do
CPP
, bem como ao artigo 157,
caput
e §1º, do mesmo
codex
.

No entanto, a
preliminar não merece acolhimento.

Conforme restou amplamente demonstrado no
espelho dos
autos,
a abordagem policial não decorreu de mera suposição
[segundo
a defesa: “
porque perceberam que ele utilizada tornozeleira eletrônica
”
]
, mas de uma sequência concatenada de condutas suspeitas que, em seu conjunto, caracterizaram a fundada suspeita exigida pela lei processual penal.

Ressai da exordial acusatória que
,
n
o dia 26
.02.
2024, por volta das 09h40min, na Avenida Goiânia, bairro Conjunto São José I, em Rondonópolis, a equipe da Polícia Civil realizava diligência para cumprimento de mandado de busca e apreensão
[de operação
distinta
]
quando o apelante

(id.
271284401
)
:

“[...]
o denunciado, dirigindo um veículo Ford/
Escosport
,

cor cinza, placa NHP8111/MA,
passou três vezes pela viatura fazendo

filmagens, com seu aparelho celular
.

Logo,
os policiais acompanharam ISMAEL
,
o qual,

ao notar a viatura, abandonou o veículo em frente a uma funilaria e dispensou,

ao solo, 03 (três) porções de maconha, que foram apreendidas
.

Colhe-se que,
ao ser indagado acerca das filmagens,

o denunciado alegou que quebrou seu aparelho celular e o arremessou em um

terreno baldio
, evidenciando que deu cumprimento à determinação da facção

criminosa “Comando Vermelho” para que seus membros assim procedam

quando na iminência de serem abordados.

Diante da justa causa,
realizou-se revista veicular,

ocasião em que os policiais aprenderam, no porta-copos, mais uma porção de

maconha, e, embaixo do banco do motorista, 01 (uma) papel com anotações

acerca do tráfico de drogas, contendo apelidos dos compradores e quantidade

de entorpecentes vendidos (fl. 29, ID 149418101), a quantia de R$ 37,00 (trinta

e sete reais)
, em dinheiro, e 01 (uma) tinta spray, pelo contexto, que seria

utilizada para pichações (Termo de apreensão, fl. 12, ID 149418101)
.
[...]”

Em razão disso,
o recorrente “
foi preso em flagrante delito por transportar e trazer consigo 04

(quatro) porções, com massa de 13,01 g (treze gramas e um centésimo do

grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de

MACONHA
.
”

Com efeito, o
s
Investigadores da Polícia Civil
Rogério
Sabeh
de Castro e Marcelo Arend de Moura foram uníssonos
em ambas as fases processuais,
ao relatarem
minuciosamente as circunstâncias que culminaram na prisão em flagrante do apelante
.

Em juízo, o
IPC Rogério
Sabeh
de Castro

foi
categórico ao esclarecer que
(
i
d.
271284468
)
:

“[...]
[
IPC Rogério
]:

uma equipe de investigadores da delegacia de homicídios
,
foi cumprir um mandado de busca e apreensão nesse dia e
m
uma residência
,
e nós estávamos ali em duas equipes posicionados perto da residência
,
esperando a ter a confirmação de que o indivíduo
tava
na casa para a gente poder fazer o adentramento.
Enquanto a gente aguardava para poder fazer o cumprimento do mandato de busca e apreensão, ficou passando pela
rua um indivíduo no seu veículo, tirando fotos e fazendo vídeos, né, da equipe policial. E a gente
,
o negócio assim,
tava
atrapalhando mesmo o serviço
, a gente teve que
levantar
mais cedo para poder cumprir essa busca e o cidadão
tava
atrapalhando.
Ele poderia tanto avisar a pessoa que nós íamos fazer o adentramento na casa, quanto poderia até chamar mais reforço
.

[...]
Então, a equipe de investigadores,
nós largamos o serviço que era o alvo da ação, e tivemos que resolver essa questão do rapaz que
tava
filmando e fotografando a os policiais ali que estavam no monitoramento. Então, nós pegamos os nossos veículos e seguimos, né, o veículo que o cidadão
tava
, um veículo
E
co
S
port. E ele parou ali na Avenida Goiânia numa funilaria e ele desceu e ali começou a caminhar. E nós observamos que nesse caminhar ele dispensou umas três porções ali de maconha. Então, a gente ali já fez a
aborda
gem nele. Aí qualificamos ele como sendo o Ismael. E aí fomos lá no carro fazer uma revista, encontramos mais uma porção de maconha e encontramos também um papel com anotação de vários apelidos e valores, né, de venda de droga. E o intuito também era arrecadar o celular dele. Ele disse que tinha dispensado esse celular num terreno baldio. Não soube mostrar
aonde
que
tava
esse celular, que tinha a os vídeos e as fotos ali da equipe policial
, e
levamos o Ismael para a delegacia, apresentamos à autoridade policial
.
No final, terminamos o procedimento de tarde, só no final do dia a gente conseguiu, fazer a o cumprimento da busca e apreensão, que era o nosso alvo, né? E
a gente já tinha o conhecimento que o Ismael ele é um traficante
,
e que ele é
o disciplina
da região, mas por conta dessa busca e apreensão lá no bairro dele, hoje a gente tem materialidade, para poder afirmar isso, e não
tá
nesse processo porque é de outro, mas o Ismael ele é um traficante
,
e é
o disciplina
,
era no caso né,
o disciplina
na época que que
nós fiz
a prisão dele. Então, e em síntese, foi isso a ação.

[Promotor]:
Entendi, Rogério.
O
Ismael é disciplina do Comando Vermelho
?

[
IPC Rogério
]:
Disciplina especificamente da região do bairro Serra Dourada.

[Promotor]:
D
a facção criminosa Comando Vermelho
?

[
IPC Rogério
]:
Do Comando Vermelho
.

[Promotor]:
Entendi.
E
le ficou ali monitorando vocês quando vocês com cumpri
am
o mandado de busca e apreensão
?
Foi isso?

[
IPC Rogério
]:
Antes de cumprir, porque as nossas equipes estavam posicionadas estrategicamente, esperando o momento certo de fazer o adentramento na casa
.

[Promotor]:
E aí ele
estava
usando o aparelho celular ali para
tá
acompanhando a movimentação de vocês
?

[
IPC Rogério
]:
Isso. Ele utilizava o veículo dele e ele ia e voltava pela rua fotografando e filmando, né, os nossos veículos
e também
o os policiais.

[Promotor]:
Aí ele passou ali o quê? Umas três vezes fazendo isso
?

[
IPC Rogério
]:
P
elo menos pelo menos três vezes em cada em cada veículo, né? Porque nós tínhamos um veículo na mesma rua, mas na parte de cima e outro na parte de baixo da casa que que era o alvo da busca.

[Promotor]:
S
obre os fatos, Rogério, algum detalhe a mais que ele chamou sua atenção que o senhor gostaria de acrescentar para eu finalizar os meus questionamentos
?

[
IPC Rogério
]:
O
fato é que a gente a gente sabia já na época que ele era
o disciplina
e vendedor, mas hoje a gente tem materialidade que
tá
em outro em outro procedimento
.
[...]

[Advogado Defesa]:
Eu
tô
com a com algumas dúvidas aqui em relação à questão da circunstância da prisão do senhor Ismael, certo?
O
local onde
tava
sendo feito
,
que tinha a ordem judicial para busca e apreensão para ser cumprida a ordem judicial
,
qual que é o endereço?

[
IPC Rogério
]:
É
uma residência ali no bairro Serra Dourada.

[Advogado Defesa]:
Fica próximo de algum estabelecimento?

[
IPC Rogério
]:
Sim.
É
do lado de um bar ali
.

[Advogado Defesa]:
O
senhor se recorda o nome da rua?

[
IPC Rogério
]:
N
o Google aqui eu tenho acesso ao nome da rua, mas de cabeça não.

[Advogado Defesa]:
O
senhor foi responsável de fazer o monitoramento do senhor Ismael ou foi um outro responsável de fazer o monitoramento dele, acompanhamento, após ter constatado que ele que ele estava passando e passou, que nem o senhor
tá
relatando aí, passando diversas vezes o local onde
tava
sendo feito a
a
que tinha a ordem judicial para ser cumprida
?

[
IPC Rogério
]:
Então, foi assim como o Ismael
tava
atrapalhando a gente lá, a gente largou o serviço e a gente falou:
‘
Pessoal, vamos parar o que nós estamos fazendo e vamos atrás desse cara para saber o
porquê
ele tá ah tirando foto e filmando e passando na rua várias vezes.
’
A gente queria saber o porquê, né? Até
pra
nossa própria segurança
.

[Advogado Defesa]:
C
om relação à questão do momento o momento da abordagem, ou seja, da abordagem e prisão do senhor Ismael. Em que local foi?

[
IPC Rogério
]:
Tá
, ele parou o carro na frente de uma funilaria lá na Avenida Goiânia e aí ele saiu dessa funilaria e começou a andar. Passou alguns metros ali, a gente fez a abordagem
pra
frente da funilaria e nessa na abordagem a gente pegou lá três porções com ele e aí fomos lá
pro
carro para terminar a revista e encontrar mais elementos da do tráfico de drogas
.

[Advogado Defesa]:
Entendi.
V
ocê disse alguns metros seria mais ou menos quantos metros de distância entre o local que se deu à prisão e o local onde o veículo se encontrava e estacionava?

[
IPC Rogério
]:
Ó, é uma quadra, então é aproximadamente 100 m
.
[...]”

Por sua vez, o
IPC
Marcelo Arend de Moura
, em juízo, ratificou integralmente o retro depoimento prestado pelo colega
,
in
verbis

(id.
271284509
):

“[...] [
IPC
Marcelo
]:
a nossa equipe
tava
em diligência ali na região do bairro Serra Dourada, onde nós estávamos fazendo vigilância em uma residência que a gente ia dar cumprimento no mandado de busca e apreensão.
No m
omento que a gente
tava
fazendo a vigilância, passou um veículo três vezes com indivíduo filmando a nossa viatura. Era o veículo
EcoSp
ort
, um
ford
EcoSport
.
E
ntão, após a terceira vez que ele passou, nós resolvemos fazer o acompanhamento desse veículo. Então, quando ele parou ali na Avenida Goiânia, em frente a
funilaria
, no momento que ele saiu do carro e caminhava pela avenida
... [...]

a gente percebeu inclusive que o indivíduo ele utilizava de tornozeleira eletrônica
,

e nós podemos perceber
...

[Promotor]:
E
le parou na frente da funilaria
, né?

[
IPC
Marcelo
]

Sim, senhor. E saiu caminhando pela avenida
.
[...]
Então nós percebemos que o indivíduo ele utilizava de tornozeleira eletrônica e ele de forma discreta tentou dispensar três porções de maconha. E então a gente avistou essas porções, fizemos a abordagem dele e a gente inquiriu ele acerca do aparelho celular também que ele havia passado filmando a viatura em equipe. E
segundo ele
,
ele
teria
jogar quebrado e jogado esse aparelho em um terreno
baldio
. Ele não soube dizer
pra
gente
aonde
que ele havia jogado.
Então a gente realizou também uma busca minuciosa no veículo que já
tava
aberto, inclusive
tava
com a chave na ignição. E na porta do motorista, no porta-copo, do lado do motorista, foi encontrado mais uma porção de maconha, igual às outras porções que ele tentou dispensar, que estavam no
i
nvó
luc
ro já prontas para venda
. No veículo também
,

embaixo do banco do motori
sta,
tinha um pedaço de papel cont
endo
alguns vul
g
os e quantidade de substância
entorpecentes
que havia sido vendida, ou seja, anotações do tráf
ico
.
A
o lado do câmbio do
c
arro
,
também tinha umas notas de papel moeda, notas de 20, 10, 5 e R$ 2, totalizando R$ 37, dinheiro amassado
, provavelmente ele tentou amassar e tentou dispensar ali para que a numa a busca a gente não encontrasse.
Dentro do veículo. Também foi encontrada uma nota fiscal
,
em nome do proprietário ali da fun
i
laria. Inclusive o proprietário também
tava
ali na frente, ele acompanhou a busca que a gente fez também no interior do veículo. E em decorrência disso nós trouxemos o Ismael para delegacia para os procedimentos de prax
e
.

[...]

[Promotor]:

Tem data aqui. O que tem aqui, senhor? Lembra se tinha PG? Era PG que constava, tipo, pago, fulano, pago, essas coisas
?

[
IPC
Marcelo
]:

Isso
.

[Promotor]:

Ele explicou o porquê de quem que se ele
tá
vendendo alguma coisa para quem ou de quem que era isso aí
?

[
IPC
Marcelo
]:

Não, ele não quis falar
.

[Promotor]:

Tá
, o senhor lembra se ele tem envolvimento com o comando vermelho?

[
IPC
Marcelo
]:

Sim. Aí, gostaria de acrescentar, doutor, o Ismael, o Ismael ele é um indivíduo que desde quando ingressei na Polícia Judiciária Civil, atuei por muitos anos no tráf
ic
o de
entorpecentes, e

e
le já era um indivíduo conhecido nosso.
T
anto lá da delegacia de rou
b
os e furtos, que tem atribuição do tráfico
entorpecentes
também, onde eu atuei muitos anos, e ele é um velho conhecido nosso do tráfico
entorpecentes

e também
por fazer parte da organização criminosa Comando Vermelho
.
[...]

[Promotor]:

E ele não conseguiu explicar
por que
ele filmou viatura ou o que que ele queria com isso?

[
IPC
Marcelo
]:

Não
.

M
as
,
o intuito
,
geralmente
,

é
espalhar em grupos do bairro que a polícia está no local ali justamente para querer dispersar algo ilícito ali.

[Promotor]:

Era um carro caracterizado
?
Era uma viatura
?

[
IPC
Marcelo
]:

Sim, senhor. A gente
tava
com duas viaturas. Uma caracterizada
uma descaracterizado
.
[...]

[Advogado Defesa]:
Qual foi o local em que foi visto acusado
,
senhor
Ismael,
dispensando as três porções de maconha? O senhor disse que o senhor viu foi testemunha ocular. O senhor chegou a ver ele o momento em que ele dispensou?

[
IPC
Marcelo
]:
Sim
.

[Advogado Defesa]:
O senhor veio dispensando três porções de substância análoga maconha que depois foi constatado que era maconha, né?

[
IPC
Marcelo
]:
Sim, senhor
.
[...]

[Advogado Defesa]:
E
m qual local que se deu a abordagem a prisão do acusado Ismael
?

[
IPC
Marcelo
]:
Avenida Goiânia
.

[Advogado Defesa]:
O veículo foi localizado, foi o senhor
? O
senhor chegou a ver ele parando o momento em que ele parou, que ele desceu desse veículo?

[
IPC
Marcelo
]:
Sim, toda a equipe viu
.

[Advogado Defesa]:
E
sse veículo, ele ficou estacionado.
O
senhor poderia
repetir novamente
para essa defesa
,

o
nde é que ele ficou estacionado? Onde é que ele foi que ele foi que foi abordado esse veículo?

[
IPC
Marcelo
]:
Em frente
a
funilaria
.

[Advogado Defesa]:
Quando a busca veicular, quem que estava presente lá na ocasião?

[
IPC
Marcelo
]:
Todos os policiais da equipe, o Ismael e

o dono da funilaria também
. [
...]
”

Nesse contexto, verifica-se que a abordagem policial decorreu de fundada suspeita devidamente caracterizada por
elementos objetivos e concretos
, não se tratando de mera suposição subjetiva dos agentes.

A sucessão de comportamentos anômalos
[
filmagem reiterada da viatura durante operação policial, abandono do veículo, dispensa de entorpecentes ao solo e destruição do aparelho celular
]
configurou situação de flagrante delito que não apenas autorizava, mas exigia a imediata intervenção estatal.

Conforme a exata dicção do §2º do art
.
240 do
CPP
, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito.

No caso em exame, as circunstâncias fáticas evidenciaram de forma cristalina a presença dos requisitos legais para a realização da busca, especialmente porque a suspeita existente sobre o apelante não era infundada, mas sim respaldada em comportamento objetivamente suspeito e na posterior confirmação com a apreensão de entorpecentes.

Durante a revista veicular, conforme detalhadamente narrado pelos investigadores, foram apreendidos elementos que comprovaram inequivocamente a destinação mercantil dos entorpecentes.

O IPC Marcelo relatou que
“
na porta do motorista, no porta-copo, do lado do motorista, foi encontrado mais uma porção de maconha,
igual às outras porções que ele tentou dispensar, que estavam no invólucro já prontas para venda
”
.

Embaixo do banco do motorista foi localizado
“
um pedaço de papel contendo alguns vulgos e quantidade de substância entorpecentes que havia sido vendida, ou seja, anotações do tráfico
”
.

Ao lado do câmbio foram encontradas
“
notas de papel moeda, notas de 20, 10, 5 e R$ 2, totalizando R$ 37, dinheiro amassado
”
.

Relevante destacar que a busca veicular foi acompanhada por testemunha idônea, conforme esclareceu o IPC Rogério:
“
o funileiro que
tava
que
tava
na frente lá
”
presenciou toda a diligência, pois
“
o veículo
tava
na frente da oficina,
tava
na frente da funilaria, ele
tava
vendo tudo que
tava
acontecendo lá. Não tinha como ele não ver,
tava
de frente, de frente
”
.

Por seu turno, o suposto dono da funilaria, em sede policial,
confirmou o
s
depoimentos dos investigadores, narrando que (id.
271284364
):

“
que é proprietário do Estabelecimento

SS PINTURAS, afirma que na presente data por volta das 09h30min foi abordado por uma equipe

de Investigadores da Polícia Civil,
afirma que os policiais chegaram ao seu estabelecimento após

terem visualizado um veículo modelo EcoSport de Cor Cinza Placas: NPH-8111, que estava

estacionado na Rua na frente de sua Funilaria
, afirma que
os policiais ao revistarem o veículo que

se encontrava aberto e com as chaves na ignição, localizaram no interior do veículo no porta luvas

uma porção de entorpecentes aparentando ser maconha, afirma que no interior do veículo

também foi encontrado algumas anotações
. QUE declara que não viu o momento em que o

veículo foi deixado na rua,
afirma que o veículo EcoSport de Cor Cinza Placas: NPH-8111,

pertence a pessoa de ISMAEL LUIZ COSTA, afirma que conhece a pessoa de ISMAEL e já teria

prestado a este em algumas ocasiões o seu serviço como funileiro
. QUE declara que ISMAEL não

o avisou que estava deixando o veículo em sua rua, afirma
que não sabe informar o motivo pelo

qual ISMAEL abandonou o veículo
.
[...]”

Dessa forma, o
s depoimentos policiais demonstram notável harmonia e coerência nos pontos essenciais, revelando riqueza de detalhes e precisão técnica que evidenciam a veracidade dos relatos.

Importante destacar que a apreensão de parte da droga sequer decorreu de busca propriamente dita, mas sim de flagrante delito, já que o próprio apelante dispensou o entorpecente ao solo ao perceber a aproximação da equipe policial.

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal

decidiu recentemente que:

“[...]

O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial
. 5. Dentro do controle a posteriori a ser realizado
no âmbito da busca pessoal e domiciliar efetuada no caso dos autos, os depoimentos prestados pelos policiais só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito
revelar-se
inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos
.
[...]
A busca pessoal e domiciliar realizada não desbordou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, tampouco do entendimento fixado no âmbito do Tema nº 280 da Repercussão Geral,
visto que as fundadas razões que levaram os policiais a
efetuar
a busca veicular foram devidamente justificadas a posteriori
.

[...]”
(
STF,
Rcl
78126
AgR
,
Rel.
Min.
Edson Fachin
,
Rel.
p/ Acórdão:
Dias Toffoli
,
2ª
Turma, j
.
26
.
05
.
2025,
DJe
p.
14
.
07
.
2025)

“[...]

É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido
.
[...]
(
STF,
ARE 1475638
AgR
, Rel
. Min.
Luís Roberto Barroso
(Presidente), Rel
.
p/ Acórdão:
Nunes Marques
, Tribunal Pleno, julgado em 18
.
03
.
2024,
DJe
p.
14
.
05
.
2024)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a busca pessoal e veicular independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita baseada em elementos objetivos e verificáveis.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“[...]
A busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito
, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

2. No caso,
verifica-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal no paciente, uma vez que o paciente foi abordado pelos policiais por estar em local em que já houvera sido visto correndo e dispensando o que possuía ao avistar a viatura policial
e, no dia dos fatos, foi encontrado agachado, mexendo no chão, com um pacote em mãos, constando que ao avistar os policiais, soltou o referido pacote e tentou empreender fuga de bicicleta, ou seja, havia fundada suspeita de que ele poderia estar em poder de entorpecentes.

3.
De tal modo, referido contexto revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Portanto, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial
.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 942.746/SP,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5ª
Turma, j
.
30
.
10
.
2024,
DJe
de 5
.
11
.
2024)

Ademais,
o Enunciado nº
8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Egrégia
Corte,
firmou o
seguinte
entendimento
:

“
os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Como visto
, os depoimentos dos investigadores se mostram coerentes, harmônicos e convergentes nos pontos essenciais, não havendo qualquer indício de má-fé ou tentativa de incriminação injusta.

A alegação defensiva de que não foi apreendido aparelho celular que confirmasse as filmagens em nada compromete a legalidade da abordagem, tampouco invalida os elementos probatórios colhidos posteriormente.

Conforme esclarecido pelos investigadores, quando indagado sobre o aparelho utilizado para as filmagens, o acusado
“
teria quebrado e jogado esse aparelho em um terreno baldio
”
, porém
“
não soube dizer pra gente
onde
que ele havia jogado
”
.

O IPC Rogério foi enfático ao esclarecer que
“
o intuito também era arrecadar o celular dele. Ele disse que tinha dispensado esse celular num terreno baldio. Não soube mostrar
aonde
que
tava
esse celular, que tinha a os vídeos e as fotos ali da equipe policial
.
”

Esta conduta, longe de favorecer a tese defensiva, apenas reforça a caracterização da fundada suspeita e evidencia o cumprimento de protocolos criminosos para ocultação de provas, conforme relatado pelo IPC Marcelo:
“
geralmente, é espalhar em grupos do bairro que a polícia está no local ali justamente para querer dispersar algo ilícito ali
.”

Por fim, merece destaque especial a tentativa da defesa de questionar a credibilidade dos depoimentos policiais mediante apresentação de vídeos de câmeras de segurança durante a própria audiência de instrução.

O advogado defensivo requereu expressamente que os investigadores analisassem as imagens constantes dos
ids.
271284416
,
271284417
e
271284418

[apresentados na oportunidade d
a
defesa
preliminar
]
, alegando
se
tratar do
“
suposto local em que o apelante foi preso em flagrante
”
,
em uma
clara estratégia de tentar desconstruir a versão apresentada pelos agentes.

Contudo, tal iniciativa não logrou êxito em abalar a solidez dos depoimentos.

Quando instado a examinar os vídeos, o IPC Rogério declarou com transparência
:

“
Sim.
Tô
vendo aqui.
[...]

A delegacia dispõe de uma viatura igual a essa.
[...]
”
.

Por sua vez, o IPC Marcelo foi igualmente coerente ao esclarecer que
“
não tem como dizer se é essa ou não. Na polícia judiciária a gente tem várias viaturas dessa. Não dá para saber se é a nossa. Não tem como afirmar se é a nossa
.
”

O próprio advogado
reconheceu que
“
Esse ângulo, ele não ficou muito bom, doutora, porque a árvore atrapalhou.
[...]
Tem um outro também que aí é fica um pouco mais claro.
[...]
”,
uma vez que os documentos de vídeo fornecidos não evidenciavam com precisão
e clareza
o local exato em que ocorreram as diligências
, tampouco se tratar dos fatos
ora
narrados
.

Tais respostas, longe de comprometer a credibilidade dos depoimentos, demonstram

coerência

com a realidade operacional do trabalho policial, onde múltiplas viaturas do mesmo modelo são utilizadas rotineiramente nas diligências.

Mais relevante ainda é o fato de que a própria defesa, mesmo tendo produzido e apresentado os vídeos que considerava favoráveis à sua tese, não conseguiu desconstruir ou abalar a harmonia e consistência dos relatos policiais sobre as circunstâncias que caracterizaram a fundada suspeita e o flagrante delito.

A estratégia defensiva, ao invés de favorecer o apelante, acabou por reforçar a credibilidade e coerência dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.

Portanto, inexiste qualquer mácula na ação policial, pois havia fundadas razões objetivamente caracterizadas para a realização da abordagem e da busca veicular, tendo em vista que o apelante se encontrava em situação de flagrante delito, nos exatos termos dos
arts
.
240, §2º, e 244, do
CPP
.

A ação dos agentes observou estritamente os ditames legais, diante de circunstâncias que não apenas autorizavam, mas exigiam a
imediata intervenção estatal para preservação da ordem pública e repressão ao tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto, diante da ausência de ilegalidade na atuação policial e da presença de fundada suspeita devidamente caracterizada por elementos objetivos,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

2)
Da Violação do Devido Processo Legal e Sistema Acusatório

A segunda preliminar sustentada pela defesa alega violação do devido processo legal e desrespeito ao sistema acusatório, argumentando que o juízo sentenciante fundamentou sua decisão na ausência de oitiva de testemunhas que a defesa optou por não arrolar, contrariando os art
.
156, II, e 209 do
CPP
, além dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A irresignação igualmente não merece acolhimento.

Ab
initio
, deve-se consignar que o sistema acusatório consagrado no art
.
129, I, da Constituição Federal
,
assegura que a titularidade da ação penal e da produção probatória incumbe ao Ministério Público, vedando-se a inversão do ônus da prova em desfavor do acusado.

Contudo, tal preceito não impede que o magistrado observe e registre a ausência de elementos probatórios que corroborem a versão apresentada pela defesa, especialmente quando esta constrói narrativa alternativa baseada em alegações que, por sua natureza, exigem algum suporte mínimo para merecer credibilidade.

In
casu
, verifica-se que a defesa teve ampla oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, tendo sido assistida pelo mesmo advogado constituído desde a fase investigativa.

Durante a tramitação processual, foi-lhe facultado impugnar os depoimentos colhidos, apresentar suas teses, juntar documentos e
arrolar todas as testemunhas e informantes que entendeu pertinentes, especialmente quando da apresentação da defesa prévia.

Conforme se extrai dos autos, na própria defesa prévia foram arroladas como testemunhas Sérgio Silvério, proprietário do estabelecimento em frente ao qual o veículo foi deixado pelo apelante, e a pessoa identificada como
“
Sandrikis
” (id.
271284414
)
.

Todavia, na audiência de instrução realizada, a própria defesa expressamente desistiu da oitiva dessas testemunhas, conforme registrado no termo de audiência
(id.
271284511
)
.

Não se pode, portanto, alegar cerceamento de defesa ou nulidade processual quando a própria parte interessada optou por não produzir a prova que ora reputa essencial.

A análise da fundamentação da sentença revela que o juízo não exigiu prova da inocência do acusado, tampouco condicionou a absolvição à produção de elementos pela defesa.

O magistrado, em verdade, destacou que as alegações defensivas
–

como o uso compartilhado do aparelho celular e a versão sobre os motivos pelos quais se encontrava no local

–
não foram confirmadas por elementos objetivos, constituindo mera análise crítica da fragilidade dos argumentos apresentados na ausência de qualquer elemento de ratificação
, também compreendid
a
como
teoria
da perda de uma chance probatória
.

Tal raciocínio não representa inversão do ônus da prova, mas tão somente o uso do critério da verossimilhança como parâmetro de valoração probatória
.

Outrossim, o art
.
156, II, do
CPP
confere ao ju
í
z
o
a faculdade, e não o dever, de determinar a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

No presente caso, não se verificou qualquer lacuna probatória que justificasse a adoção de medidas excepcionais, dada a suficiência e harmonia do conjunto probatório produzido pela acusação.

O
ó
rgão
ministerial
cumpriu adequadamente seu encargo ao apresentar provas robustas quanto à materialidade e autoria delitivas, enquanto a defesa limitou-se a alegações desprovidas de respaldo probatório.

A pretensão defensiva de que o magistrado deveria ter determinado de ofício a oitiva da companheira do apelante ou do proprietário da funilaria não encontra amparo legal.

Exigir do juiz que investigue toda e qualquer hipótese levantada pela defesa
[
mesmo que desprovida de elementos mínimos de verossimilhança
]
significaria, na prática, transformá-lo em parte inquisitiva, o que sim violaria o sistema acusatório constitucionalmente consagrado.

Ademais, ainda que tivesse sido ouvida, a companheira do apelante não teria presenciado os fatos objeto da imputação, tratando-se de pessoa legalmente descompromissada com a obrigação de dizer a verdade, conforme esclarece a doutrina processual penal.

Seu eventual depoimento sobre o uso compartilhado do aparelho celular seria irrelevante diante da apreensão direta de entorpecentes em posse do acusado, do papel com anotações de tráfico encontrado no veículo e da conduta típica de vigilância da viatura, associada ao
modus operandi
da facção criminosa à qual o réu
supostamente
est
aria
vinculado.

Por outro lado, as declarações prestadas por Sérgio Silvério durante a fase policial, longe de favorecer a tese defensiva, na verdade
convergem
a versão acusatória.

Embora tenha afirmado não ter presenciado o momento em que o veículo foi deixado na via pública, confirmou que o bem pertence ao apelante e relatou ter presenciado os policiais localizando porção de maconha e anotações relacionadas ao tráfico no interior do veículo, em total consonância com os depoimentos dos agentes policiais.

Importante destacar que o reconhecimento de nulidades no processo penal exige a demonstração efetiva de prejuízo à parte interessada, conforme consagrado no princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no artigo 563 do
CPP
.

No caso em exame, a defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto decorrente da suposta omissão judicial, limitando-se a alegações genéricas e abstratas.

A condenação foi fundamentada em elementos probatórios consistentes: laudo pericial que confirmou a natureza da droga apreendida, termo de apreensão, boletim de ocorrência e, sobretudo, depoimentos convergentes dos policiais civis colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não se trata, portanto, de decisão lastreada na ausência de prova defensiva, mas sim de fundamentação amparada em elementos objetivos e legalmente obtidos.

Ante o exposto, não havendo violação ao devido processo legal, tampouco inversão do ônus da prova ou cerceamento do direito de defesa,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada s a s quest ões preliminar es
e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória, que imputa ao apelante a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06

(id.
271284401
):

“
Consta do incluso inquérito policial que na data de 26/02/2024, por volta das 09h40min, na Avenida Goiânia, n. 2768, Bairro Conjunto São José I, nesta cidade, o denunciado ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO foi preso em flagrante delito por transportar e trazer consigo 04 (quatro) porções, com massa de 13,01 g (treze gramas e um centésimo do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial de ID 149418100.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Judiciária Civil realizava diligência a fim de cumprir um mandado de busca e apreensão, quando o denunciado, dirigindo um veículo Ford/
Escosport
, cor cinza, placa NHP8111/MA, passou três vezes pela viatura fazendo filmagens, com seu aparelho celular.

Logo, os policiais acompanharam ISMAEL, o qual, ao notar a viatura, abandonou o veículo em frente a uma funilaria e dispensou, ao solo, 03 (três) porções de maconha, que foram apreendidas.

Colhe-se que, ao ser indagado acerca das filmagens, o denunciado alegou que quebrou seu aparelho celular e o arremessou em um terreno baldio, evidenciando que deu cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho” para que seus membros assim procedam quando na iminência de serem abordados.

Diante da justa causa, realizou-se revista veicular, ocasião em que os policiais aprenderam, no porta-copos, mais uma porção de maconha, e, embaixo do banco do motorista, 01 (uma) papel com anotações acerca do tráfico de drogas, contendo apelidos dos compradores e quantidade de entorpecentes vendidos (fl. 29, ID 149418101), a quantia de R$ 37,00 (trinta e sete reais), em dinheiro, e 01 (uma) tinta spray, pelo contexto, que seria utilizada para pichações (Termo de apreensão, fl. 12, ID 149418101).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Apurou-se, outrossim, que o denunciado é membro da facção “Comando Vermelho”, na qual exerce cargo de liderança no Bairro Carlos Bezerra
.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente

específico, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de pena, contendo

uma condenação pelo crime de tráfico de drogas (Autos nº 2000784-30.2021.8.11.0064).

[...]”

O
magistrado
de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o recorrente à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além de 600 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com decretação de perdimento do veículo Ford/Ecosport, cor cinza, placa NHP8111/MT

(id.
271284527
)
.

1) Da
I
mpossibilidade de
D
esclassificação
Para Uso Pessoal

A
D
efe
sa
, neste grau de reexame, pleiteia
a
desclassificação
do
crime de tráfico de drogas
para a conduta descrita no art. 28 da Lei
11.343/06
,
aplicando-se o tema
506 do STF
.

Sustenta que o “
Laudo de Constatação id.

149418100 que trata de apenas 04 porções de substância análoga

a maconha com massa de 13,01g
”, bem como “
quando da suposta apreensão da droga

não foi encontrado no veículo balança de precisão, grande

quantidade de dinheiro (apenas R$ 37,00), ou qualquer outro

elemento que evidencie que a droga seria destinada a

comercialização.
”

Aduz que “
c
onquanto consta suposta anotação de venda de

droga no id. 149418094, trata de documento que não foi escrito

ou estava em posse do Apelante quando da suposta prisão em

flagrante/apreensão do documento
.
”

No entanto, as provas colhidas nos autos são robustas e suficientes para demonstrar a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1) auto de prisão em flagrante delito; 2) boletim de ocorrência nº
2024.58283
; 3) termo de apreensão
nº
2024.16.90495
; 4) laudo
pericial
nº
511.3.10.9151.2024.164267-A01
(id.
271284378
)
,
que atestou positivo para 13,01g de
c
annabis sativa

[
maconha
]
, acondicionada em 4 porções distintas
,

além, é claro,
5
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Q
uanto à autoria, igualmente não pairam dúvidas.

Os depoimentos dos
P
oliciais
C
ivis Rogério
Sabeh
de Castro e Marcelo Arend de Moura, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram firmes e coerentes ao narrarem toda a dinâmica dos fatos.

O
IPC
Marcelo Arend de Moura
, como visto,
relatou em juízo que o apelante passou três vezes filmando a viatura durante operação policial, abandonou o veículo ao perceber o acompanhamento, dispensou três
porções de maconha ao solo e alegou ter destruído o celular
, bem como que, n
a revista veicular, foram encontradas mais uma porção idêntica às dispensadas, anotações de tráfico e dinheiro trocado.

O
IPC
Rogério
Sabeh
de Castro
confirmou
integralmente o relato, acrescentando que o apelante era conhecido no meio policial como traficante e membro da facção Comando Vermelho, exercendo função de
“
disciplina
”
no bairro Serra Dourada.

Por sua vez,
Sérgio Silvério, proprietário da funilaria, confirmou em sede policial que presenciou os policiais localizando maconha e anotações no interior do veículo do apelante, que estava destrancado
e, inclusive,
com as chaves na ignição.

As anotações apreendidas são
evidentes
quanto à destinação mercantil da droga, demonstrando controle de vendas típico do tráfico
(id.
271284372
)
:

A negativa do apelante em juízo, além de isolada e contraditória, não encontra qualquer respaldo probatório.

Tais elementos são altamente reveladores da traficância, sobretudo pela convergência dos relatos e pela coerência entre os depoimentos policiais e a prova documental produzida, em especial o laudo pericial definitivo que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

Cumpre, neste ponto, reiterar que o valor probatório dos depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos e prestados sob o crivo do contraditório, é absolutamente idôneo para sustentar decreto condenatório
.

Não se desqualifica a palavra dos agentes públicos, mormente quando inexiste qualquer indício de motivação espúria ou má-fé, sendo irrelevante o simples fato de integrarem os quadros da segurança pública.

Assim, firmou-se o entendimento no
Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta

Corte,
verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

A propósito
, destaco que o crime de tráfico de drogas configura tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, sendo suficiente a prática de qualquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 para a consumação do delito, como
guardar
,
trazer consigo
ou
ter em depósito
.

O STJ reafirma tal entendimento:

“Assim,
não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006
.
[...]”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.160.831/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023)

Dessa
forma
,
a
pretensão de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas
se
revela manifestamente descabida
, restando preenchidos
os elementos objetivos apontam para a mercancia:
I
) droga fracionada em 4 porções idênticas, embaladas individualmente;
II
) anotações com nomes e quantidades típicas de controle de vendas;
III
)
R$ 37,00
dinheiro trocado em pequenas cédulas
, e
, por fim,
IV
) reincidência específica em tráfico de drogas
[SEEU nº
2000784-30.2021.8.11.0064
]
,
afastando por completo a possibilidade de desclassificação.

Ainda,
ressalto que
“
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.
” (
Enunciado nº 3 da
TCCR/TJMT)

Nessa linha, é firme a jurisprudência desta
c.

Câmara Criminal:

“
A quantidade de droga apreendida, o modo de acondicionamento e os depoimentos policiais revelam o dolo voltado à comercialização, sendo incabível a desclassificação para posse para consumo próprio.

4. A condição de usuário não exclui a tipicidade penal do tráfico, sendo comum o envolvimento de usuários na comercialização da droga para custear o próprio vício.
[...]
É incabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para uso próprio quando o conjunto probatório comprova a finalidade mercantil da substância apreendida
.
[...]
”

(
TJMT,
N.U
1003903-61.2024.8.11.0015
,
Rel. Des.

Orlando
d
e Almeida Perri
,
1ª
Câmara Criminal,
j.
08
.
08
.
2025,
DJ
e
08
.
08
.
2025
)

“
Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório,
‘
são idôneos para sustentar a condenação criminal
’
(TJMT, Enunciado Criminal 8)
por tráfico de drogas, o qual
‘
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
’
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento da droga [maconha fracionada], permite aferir a destinação mercantil da substância, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa
(BARBOZA, Bruna Santos.
‘
Usuário ou Traficante?
’
. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
Isso porque, a conduta de trazer consigo e ter em depósito, em residência, porções individuais [de maconha] prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano
(TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
‘
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em
que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
’
(TJMT, AP nº 124790/2016),
mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício
(CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
‘
Passes e impasses: lei de drogas
’
. Revista
Latinoam

Psicopat
Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).
[...]”
(
TJMT,
N.U 1001196-23.2023.8.11.0091,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1ª
Câmara Criminal,
j.
22
.
04
.
2024,
DJ
e
22
.
04
.
2024)

No que se refere à aplicação do Tema 506 do STF, fixado no julgamento do RE 635.659, que declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 quanto ao porte de
cannabis sativa
para consumo pessoal, destaco que a utilização desse precedente no caso concreto
se
mostra absolutamente descabida.

Isso porque, o
STF foi claro ao estabelecer que
:

“[...]
Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas,
mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão
, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo
contatos de usuários ou traficantes
;
[...]”
(
STF,
RE 635659,
Rel. Min.
Gilmar Mendes
, Tribunal Pleno, j
.
26
.
06
.
2024,
DJe
27
.
09
.
2024)

No caso vertente, embora a quantidade apreendida
[
13,01g
]
esteja abaixo do parâmetro quantitativo, o conjunto de circunstâncias objetivas afasta completamente qualquer presunção de uso pessoal.

Conforme o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas,
“
para
determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
”

Aplicando-se tais critérios ao caso concreto:

Cannabis sativa
fracionada em múltiplas porções individualizadas;
apreensão em v
ia pública;
c
onhecido no meio policial como traficante, membro do Comando Vermelho;

suposta v
igilância de operação policial
distinta;
reincidente específico
em tráfico de drogas
,

tanto que utilizava tornozeleira eletrônica no momento da abordagem

[
condenação transitada em julgado em 07
.
06
.
2021
]
.

Todos os critérios legais convergem inequivocamente para o reconhecimento do tráfico.

Quanto ao laudo pericial grafotécnico realizado sobre as anotações apreendidas
[
Laudo Pericial Criminal nº 511.2.14.9151.2024.196961-A01
– id.
271284467
]
, que concluiu
:

“
considerando abundante quantidade de

divergências,
fica impossibilitado determinar se os lançamentos apostos no referido

pedaço de papel (peça questionada) terem sidos produzidos pelo mesmo autor do

padrão Sr. Ismael Luiz Costa Roberto
”
, tal resultado não infirma a condenação.

A perícia grafotécnica inconclusiva não significa que o apelante não seja o autor das anotações, mas apenas que não foi possível afirmar categoricamente a autoria gráfica.

Ademais, a
inda que o apelante não tenha sido o redator material do documento, o fato inconteste é que o papel com anotações típicas de
controle de tráfico foi encontrado no interior do veículo de sua propriedade, que ele conduzia no momento da abordagem, juntamente com as drogas fracionadas.

A posse de tais anotações, independentemente de quem as redigiu, evidencia o envolvimento do apelante com a mercancia ilícita, seja como autor direto dos registros, seja como detentor de controle de vendas elaborado por terceiro integrante da mesma empreitada criminosa.

Outrossim
, as anotações constituem apenas um dos múltiplos elementos probatórios que demonstram o tráfico, não sendo a perícia grafotécnica essencial para a caracterização do delito.

De rigor, portanto, o reconhecimento de que se encontram cabalmente comprovadas, tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, revelando-se absolutamente descabida a pretendida desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

2
) Do
R
egime
P
risional

Subsidiariamente, a defesa
pugna
pel
a fixação
do regime inicial semiaberto, alegando que
a pena aplicada não supera a 8 anos de reclusão.

Sem razão o apelante.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado
, visto que o recorrente

ostenta

reincidência
específic
a

pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, com
condenação anterior nos autos
da ação penal
n
º

1005792-91.2021.8.11.0003
, com trânsito em julgado em 07
.
06
.
2021 (Executivo de Pena n
º

2000784-30.2021.8.11.0064
).

Nos termos do art. 33, § 2º,
“
b
”
,
e § 3º,
do
CP
, a reincidência justifica o regime mais gravoso,
mesmo que
a pena
imposta
não ultrapasse o patamar de 8 anos de reclusão
.

Nesse sentido:

“
Embora a pena não ultrapasse o patamar de 8 anos de reclusão, tratando-se de agente reincidente, justificada está a manutenção do regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2º,
alínea “b” e § 3º, do CP”.
[...]
O regime fechado para início de cumprimento de pena afigura-se adequado diante da gravidade da conduta [diversidade de drogas e traficância no interior de estabelecimento prisional], dos maus antecedentes e da reincidência específica.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1014421-29.2024.8.11.0042,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1ª
Câmara Criminal,
j.
13
.
06
.
2025,
p.
13
.
06
.
2025)

Portanto, a
pretensão de regime mais brando não encontra amparo legal.

3)
Do
P
erdimento do
V
eículo

Q
uanto ao pedido de restituição do veículo Ford/Ecosport, a pretensão não merece acolhimento.

O veículo foi utilizado diretamente na prática do tráfico de drogas, servindo para transportar os entorpecentes.

No seu interior foram encontradas drogas, anotações de tráfico e dinheiro proveniente da mercancia ilícita.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 638.491, com repercussão geral reconhecida

[Tema 647]
, fixou a
seguinte
tese
:

“
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
.
”
(
STF,
RE 638491,
Rel. Min.
Luiz Fux
, Tribunal Pleno, j
.
17
.
05
.
2017,
Acórdão Eletrônico Repercussão Geral
,
DJe-186 23
.
08
.
2017)

O art. 243, parágrafo único, da
CF
, e o art. 63 da Lei
de Drogas
,
determinam o perdimento de bens utilizados no tráfico de drogas, medida que se impõe como consequência da condenação e instrumento de combate ao crime.

Segundo entendimento consolidado, é firme a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
verbis
:

“
O art. 243, parágrafo único, da CF/88, autoriza o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sendo prescindível a análise sobre a habitualidade do uso para tal finalidade.

4. O veículo foi apreendido em contexto típico de comercialização de drogas, contendo porções de entorpecentes, balança de precisão, dinheiro trocado e embalagens, elementos característicos da traficância.

5. A posse do veículo pelo réu no momento da prisão em flagrante, associado aos elementos apreendidos em seu interior, demonstra seu uso direto como instrumento do crime.

6. Ainda que o veículo esteja registrado em nome de terceira pessoa, é incabível sua restituição na hipótese em que se comprova seu uso para fins ilícitos, sendo irrelevante a alegação de boa-fé da proprietária formal.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1032812-52.2024.8.11.0003,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
,
1ª
Câmara Criminal,
j.
01
.
08
.
2025,
DJ
e
01
.
08
.
2025)

4)
Do direito de recorrer em liberdade

Por fim, no que tange
ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, verifico que tal benefício já foi concedido pela juíza sentenciante
(id.
271284527
)
, conforme expressamente consignado na decisão condenatória
.

Dessa forma
, ausente qualquer gravame ou alteração na situação jurídica do apelante, o pedido mostra-se manifestamente desnecessário, carecendo, portanto, de
interesse recursal
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
com as
PRELIMINARES REJEITADAS

e
, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025